Tribunal: TJPA
Processo: 0000666-94.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000666-94.2013.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: REGINA GERTRUDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS EC 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor de R$311.734,37, requerido por Regina Gertrudes da Silva, a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de execução em razão da suposta aplicação indevida dos juros de mora, e se o valor apurado está de acordo com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir.

3. A sentença observou corretamente os parâmetros definidos no Tema 905 do STJ, aplicando o IPCA-E para correção monetária e juros de mora pela poupança até 8/12/2021.

4. Após a Emenda Constitucional nº 113/2021, corretamente aplicou-se a taxa Selic para atualização do débito.

5. O valor impugnado foi apurado com base na Calculadora do Cidadão do Banco Central, inexistindo vício nos cálculos que configure excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso improvido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, é legítima a aplicação dos índices de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 8/12/2021. 2. A partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC até o efetivo pagamento."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 09.08.2017.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito a quinze de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada - Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em fase de cumprimento de sentença, proc. nº 0000666-94.2013.8.14.0061, ajuizada por
REGINA GERTRUDES DA SILVA, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ora recorrente.

Em suas razões (id. 27718439, págs. 1/5), historia o apelante que a apelada aforou o procedimento ao norte mencionado com vistas à satisfação de sua (do corrente) condenação por danos morais, arbitrada em R$100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança.

Frisa que o juiz de origem rejeitou a impugnação que apresentou, reconhecendo o direito da recorrida ao recebimento do valor atualizado em R$311.734,37 (trezentos e onze mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Sustenta a necessidade de ser anulada a decisão tida por si como genérica, proferida em embargos de declaração, artigos 489, § 1º, IV, do CPC e 93, IX, da CR/88.

Afirma que os juros de mora considerado perfez 144,6%, sendo bem acima do percentual de 69,01% devido.

Menciona que o valor correto devido corresponde a R$215.391,06 (duzentos e quinze mil, trezentos e noventa e um reais e seis centavos), de modo que há excesso de execução no importe de R$96.343,31 (noventa e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos).

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão nos termos que expõe.

Em suas contrarrazões (id. 27718443, págs. 1/8), tendo a apelada, após breve explanação dos fatos, sustentado a manutenção da sentença.

Afirma que desde a morte de sua filha, vive em depressão.

Postula, ainda, a condenação do apelante em litigância de má-fé, dado que sustenta ser o recurso meramente protelatório, na forma do artigo 80, VII, do CPC.

Ao final, postula o não provimento do apelo.

Recurso e contrarrazões tempestivas (id. 27718444, pág. 1).

Apelo recebido no duplo efeito.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juiz de origem que jugou improcedente a impugnação que apresentou nos autos de cumprimento de sentença formulado por Regina Gertrudes da Silva e homologou como valor devido a quantia de R$311.734,37 (trezentos e onze mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Conforme se depreende do recurso, tem-se que a insurgência do apelante reside no fato de que haveria incorreção no que concerne à aplicação dos juros de mora de que trata o Tema 905/STJ, de modo que afirma ter havido excesso de execução no importe de R$ 96.343,31 (noventa e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos).

Conforme decidido pelo Tema 905/STJ, os juros de mora seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o disposto no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97,
verbis
:

“
Art. 1
o
-F.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”

Vale destacar que após a promulgação do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 133/21, a partir de 8/12/2021, tanto em relação à correção monetária, quanto aos juros de mora, incide a taxa Selic. Eis a redação do dispositivo aludido:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

No caso vertente, observa-se pelo exame da planilha de cálculo apresentada pela apelada, que os juros de mora foram aplicados em conformidade com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Por sua vez, o período de atualização perfez o interstício de11/7/2016 a 21/7/2022 (id. 27718360, págs. 1/2).

Nesse passo, o magistrado singular efetuou o cálculo do valor devido à apelada, considerando, na ocasião, que a incidência dos juros de mora deveria ter como termo inicial a data do evento danoso, em 11/7/2008, e a correção monetária a partir da sentença, 1º/11/2016, sendo aplicado, no caso, o artigo 1-F, da Lei nº 9.494/97 e o IPCA-E, conforme o Tema 905/STJ.

Após 8/12/2021, aplicou a taxa Selic.

Vale destacar que os consectários legais, por constituir matéria de origem pública, podem ser revistos a qualquer momento, inclusive de ofício. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que:

"É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que 'a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação' (AgInt no R Esp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017 27/6/2022 , DJe 9/8/2017)"

No caso, o cálculo realizado pelo juízo com o auxílio da Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil (id. 27718425, pág. 1) seguiu a orientação mencionada, de modo que não há que se falar em excesso de execução arguida pelo apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/09/2025